Tribunal: TJPA
Processo: 0809766-72.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809766-72.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS SILVA RIBEIRO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.121 DO STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS COM A MAJORANTE DO PARENTESCO. TEMA REPETITIVO 1.215 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por Antonio Marcos Silva Ribeiro, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c arts. 61, II, “f”, e 226, II, do Código Penal. O requerente sustenta que os atos libidinosos praticados contra sua sobrinha menor de 14 anos não configurariam estupro de vulnerável, mas importunação sexual, além de alegar desproporcionalidade da reprimenda, bis in idem na dosimetria e excesso na fixação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados contra menor de 14 anos autorizam a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual; (ii) estabelecer se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal; (iii) determinar se a pena-base foi exasperada sem fundamentação concreta; e (iv) verificar se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 217-A do Código Penal tipifica tanto a conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso praticado com menor de 14 anos, sendo irrelevante a inexistência de penetração para a configuração do delito.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.121, firmou entendimento vinculante no sentido de que a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, com finalidade de satisfação da lascívia, configura estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou superficialidade da conduta.

A cumulação da agravante das relações domésticas com a majorante decorrente do parentesco não configura bis in idem quando as circunstâncias possuem fundamentos autônomos, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.215.

A majorante do art. 226, II, do Código Penal decorre do vínculo de parentesco entre agente e vítima, enquanto a agravante do art. 61, II, “f”, fundamenta-se no aproveitamento das relações domésticas e da facilidade de acesso à vítima, circunstâncias distintas que revelam maior censurabilidade da conduta.

A exasperação da pena-base mostra-se devidamente motivada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada do agente e as graves consequências psicológicas suportadas pela vítima.

A alegação relativa à continuidade delitiva é incongruente com os autos, pois a sentença condenatória não aplicou a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal.

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à reanálise ampla de provas ou à rediscussão de teses já examinadas em sede recursal, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário, condenação contrária à evidência dos autos ou prova nova apta a desconstituir a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ocorrência de conjunção carnal.

Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, quando fundadas em circunstâncias autônomas.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria probatória já apreciada nas instâncias ordinárias.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, art. 621; CP, arts. 61, II, “f”, 71, 215-A, 217-A e 226, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.121; STJ, Tema Repetitivo 1.215, REsp 2.049.969/DF, j. 13.11.2024; STJ, AgRg no HC 911007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.920.189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ, EDcl na RvCr 6268/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 23.10.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 00071333920178140000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA AÇÃO E NEGAR PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, ajuizada por
Antonio Marcos Silva Ribeiro
em face da sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", e com o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal.

Em sua petição inicial, o requerente sustenta, em apertada síntese, que a conduta imputada — consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados contra sua sobrinha, menor de 14 anos — não configuraria o crime de estupro de vulnerável, mas sim o delito de importunação sexual, previsto no artigo 218 do Código Penal. Argumenta que a ausência de conjunção carnal deveria atrair a incidência de pena mais branda, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. No que concerne à dosimetria, insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, e aponta a ocorrência de
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante das relações domésticas e da causa de aumento decorrente do parentesco. Por fim, questiona a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva, pleiteando a redução da reprimenda final para patamares que permitam a fixação do regime aberto.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer , manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela total improcedência da ação revisional. O Ministério Público sustenta que a tipificação do artigo 217-A do Código Penal abrange, expressamente, tanto a conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso, sendo irrelevante a ausência de penetração para a configuração do estupro de vulnerável. Refuta a tese de
bis in idem
na dosimetria, destacando que a agravante genérica e a majorante específica possuem fundamentos fáticos distintos, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.215. Aduz, ainda, que a pena-base foi devidamente fundamentada com base em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, como a culpabilidade acentuada e as graves consequências para a vítima, concluindo pela inexistência de erro judiciário a ser sanado.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto ao cabimento da ação.

A revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPPB constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reexame de mérito em via ordinária.

Trata-se de ação criminal autônoma de impugnação e que não constitui sucedâneo recursal, atraindo o pressuposto do interesse de agir e da legitimidade da parte, consolidando-se como medida excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, fundada na existência de erro judiciário, prova de inocência do condenado, ou nulidade insanável nos termos do supracitado art. 621 do CPPB.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo art. 5º XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

“Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

A análise da admissibilidade, portanto, requer juízo estrito quanto à pertinência das causas invocadas e à plausibilidade das alegações, sem, contudo, adentrar, neste primeiro momento, no mérito da revisão pretendida.

No caso concreto, observa-se que a decisão impugnada transitou em julgado, estando, portanto, preenchido o pressuposto objetivo de rescindibilidade. A legitimidade ativa da requerente é inequívoca, por se tratar da própria condenada, diretamente interessada na desconstituição do título judicial penal.

A petição inicial delimita com clareza a decisão revisanda, indica o fundamento legal invocado e expõe, de forma articulada, as teses de desclassificação e revisão da dosimetria.

Sob o aspecto formal, não se verifica inépcia da inicial, tampouco ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. A pretensão revisional não se apresenta manifestamente incabível, nem dissociada das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Registre-se que o exame aprofundado acerca da efetiva ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos, bem como da existência ou não de prova nova idônea a ensejar juízo rescindente, constitui matéria de mérito, a ser enfrentada na fase própria.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade objetiva e subjetiva, inexistindo óbice formal ao processamento do feito, conheço da presente revisão criminal, determinando o regular prosseguimento para julgamento de mérito.

II)Quanto ao mérito

O conhecimento da ação revisional, todavia, não conduz ao acolhimento da pretensão desconstitutiva, pois a revisão criminal, embora constitua relevante garantia contra o erro judiciário, não se presta à reabertura ampla da instrução, à renovação de inconformismo recursal ou à substituição das vias impugnativas ordinárias já exercidas. Sua procedência exige demonstração de manifesta contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, isto é, erro ostensivo, grave, perceptível de plano, incompatível com a estabilidade da coisa julgada penal, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, o requerente sustenta que a conduta de praticar atos libidinosos (toques nos seios) contra menor de 14 anos deveria ser capitulada como
importunação sexual
(art. 215-A do CP) e não como
estupro de vulnerável
(art. 217-A do CP), dada a ausência de conjunção carnal.

Todavia, tal tese confronta diretamente o texto expresso da lei e a jurisprudência consolidada. O tipo penal do artigo 217-A do Código Penal é de conteúdo variado (ação múltipla), punindo com idêntica sanção tanto a conjunção carnal quanto a prática de
"outro ato libidinoso"
com menor de 14 anos. A vulnerabilidade, em tais casos, é
absoluta
, sendo irrelevante a gravidade ou a superficialidade do contato físico para a tipificação do delito. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.121
), fixou entendimento vinculante sobre a matéria:

"Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)."

Portanto, a condenação pelo crime de estupro de vulnerável mostra-se técnica e juridicamente correta, não havendo que se falar em absolvição ou reclassificação da conduta.

A defesa alega também a ocorrência de
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do
art. 61, II, 'f'
(relações domésticas) e da majorante do
art. 226, II
(parentesco), ambos do Código Penal. Contudo, tal controvérsia foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.215
(REsp 2049969/DF), ocorrido em 13/11/2024:

“Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
bis in idem
a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento."

No caso em tela, as circunstâncias são autônomas: a majorante decorre do
parentesco
(tio), enquanto a agravante fundamenta-se na
prevalência das relações domésticas
, uma vez que o réu se aproveitava da proximidade física e da facilidade de acesso à residência da vítima para praticar os atos. Assim, a cumulação é legítima e reflete a maior censurabilidade da conduta.

Quanto à pena-base, verifico que o magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

Quanto à continuidade delitiva, a sentença não a aplicou de forma autônoma, razão pela qual o debate sobre a fração de exasperação do art. 71 do CP é incongruente com a realidade dos autos, visto que o juízo não aplicou essa causa de aumento.

Por fim, cabe ressaltar que a revisão criminal não pode converter-se em terceira instância de reapreciação da prova, sob pena de desnaturação de sua finalidade constitucional. O que se exige para a procedência do pedido revisional é demonstração inequívoca de que a decisão condenatória afronta frontalmente a evidência dos autos, o que não se verifica.

A jurisprudência pátria rechaça a propositura de revisão criminal sem prova nova, com objetivo de rediscutir matéria já debatida nas instâncias ordinárias:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4. A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição . 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas
. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS . DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART . 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos . Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n . 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.3 . No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica .5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023) . Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).6 . O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n . 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).8 . Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.9. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. 150,6KG DE "MACONHA". REGIME MAIS GRAVOSO. IDONEIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu revisão criminal, sob alegação de erro na dosimetria da pena, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação expressa à lei. A parte embargante, inconformada com a decisão, requer a revisão da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível admitir a revisão criminal como meio de reanálise da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (ii) se o agravo regimental interposto atende aos requisitos legais e se há fundamento para alterar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em caso de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado com base na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante. 5 . A parte agravante não apresentou novos elementos probatórios nem demonstrou qualquer violação ao texto expresso da lei, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados no processo originário. 6. Assim, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena . 7. O agravo regimental, embora tempestivo e formalmente adequado, revela-se como mero inconformismo com a decisão recorrida, sem apresentar argumentos aptos a modificar o entendimento firmado. IV. RECUDESPROVIDO. (DO. (STJ - EDcl na RvCr: 6268 MS 2024/0332824-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes
. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie. 3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora
.(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019

Diante desse panorama, não se vislumbra condenação contrária à evidência dos autos, tampouco prova nova apta a alterar o juízo de certeza firmado pelas instâncias ordinárias. O que se pretende é nova leitura do acervo probatório, providência que desborda dos limites objetivos do
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

À míngua de demonstração inequívoca de erro judiciário, a improcedência do pedido revisional impõe-se como corolário lógico da preservação da coisa julgada penal legitimamente formada.

III) Conclusão.

Diante do exposto, conheço da revisão e no mérito julgo improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026